Tribunal: TJSP
Processo: 2015287-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Competência – Servidor celetista – O servidor de órgão público (Secretaria da Saúde) da Administração Direta e regido pelo regime celetista deve demandar perante a Justiça do Trabalho, que é competente para o caso art. 114, I, da CF e Uniformização de Jurisprudência n° 118.453.5/2-01.
Precedentes desta e das demais Câmaras.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.